Tribunal: TJMT
Processo: 0003891-49.2012.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003891-49.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALAECIO JOSE GONCALVES - CPF: 121.682.541-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO DECORRENTE A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ATO JURISDICIONAL OBSTATIVO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo, com resolução de mérito, ação de execução fiscal fundada na inadimplência de ICMS decorrente de diferencial de alíquota.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, houve paralisação do feito atribuível à inércia do Exequente, ou se o lapso temporal reconhecido como caracterizador da prescrição intercorrente resultou da suspensão processual em razão de interposição de recurso contra sentença que anteriormente extinguiu a execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início após um ano da suspensão do feito pela ausência de citação do devedor, nos termos do art. 40, §§ 2
o
e 4
o
, da L. 6.830/1980, conforme consolidado pelos Temas ns. 566 e 571 do STJ.

4. No caso, após tentativa frustrada de citação, em 14/07/2015, iniciou-se o período de suspensão legal de um ano. O quinquênio prescricional teve início em 14/07/2016, mas foi interrompido com a prolação de sentença que reconheceu a prescrição em 18/08/2017, contra a qual foi interposto recurso.

5. Durante o trâmite recursal, findo com o trânsito em julgado do acórdão em 27/01/2021, o processo esteve suspenso por ato jurisdicional, obstando a prática de atos processuais pelo exequente, o que impede o reconhecimento de inércia apta a configurar a prescrição.
6. A citação válida, ocorrida em 20/08/2021, se deu em prazo inferior ao exigido para configuração da prescrição intercorrente, considerando-se a interrupção de sua contagem no período em que pendente a apelação.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do processo por força de interposição de recurso contra sentença que reconhece a prescrição executiva impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2. Não se configura inércia do exequente quando sua atuação é obstada por ato jurisdicional, especialmente durante o trâmite recursal em que se discute a extinção da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.830/1980, art. 40, §§ 2
o
e 4
o
; CPC, arts. 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas ns. 566 e 571).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Recorrido, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 289204880, págs. 01/04).

O Apelante argumenta que a sentença desconsiderou o período de suspensão judicial do processo compreendido entre 18/08/2017, data em que o Juízo de origem reconheceu a prescrição executiva, a 27/01/2021, ocasião em que transitou em julgado o acórdão que reformou tal decisão.

Sustenta que, nesse lapso temporal, a paralisação do feito decorreu da interposição da Apelação, o que inviabilizou qualquer ato impulsionador do processo.

Alega, ainda, que mesmo considerando, apenas para fins argumentativos, o marco inicial do prazo prescricional em 14/07/2016, a contagem foi interrompida em 18/08/2017 e retomada apenas em 27/01/2021, com a citação válida ocorrendo em 20/08/2021, ou seja, em prazo inferior a 05 (cinco) anos, afastando-se, portanto, a configuração da prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do Apelo, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento da execução. Alternativamente, requer a anulação da sentença, por ausência de apreciação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Sem contrarrazões ao Recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, reconhecendo a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Alaécio José Gonçalves, visando ao recebimento do valor de R$ 7.415,93 (sete mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos), decorrente do não recolhimento do ICMS devido de diferencial de alíquotas.

Frustradas as tentativas de citação da parte Devedora, o Exequente requereu a citação por edital (id. 2281623, pág. 01).

O Julgador singular, em 18/08/20217, prolatou sentença, extinguindo o processo, com resolução do mérito, por entender ter havido a prescrição da pretensão executória (id. 2281632, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação (ids. 2281640, págs. 01/04 e 2281648, págs. 01/03) que foi provido, na sessão realizada em 18/11/2020, para afastar a prescrição, com o retorno do processo à origem (id. 67165986, págs. 01/06).

O acórdão transitou em julgado em 27/01/2021, conforme certidão id. 75792979, pág. 01.

Foi deferido o pedido de citação por edital, sendo nomeado o advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho, OAB n. 22160-B, com defensor dativo, caso decorra o prazo sem manifestação da parte Executada (id. 289204864, pág. 01).

O Devedor, por meio do Defensor Dativo, apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo ter havido a prescrição intercorrente (id. 289204870, pág. 01/09).

A Julgadora singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, cuja parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem ônus às partes, na forma do art. 921, §5º, do CPC.

Considerando a nomeação de advogado dativo em face do executado, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 02 URH, em favor do Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho, OAB/MT 22160-B, devendo ser expedida a respectiva certidão.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que após frustrada a tentativa de citação do Executado/Apelado, em 14/07/2015, deu-se início ao prazo de suspensão de 01 (um) ano, nos moldes do § 2
o
do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (
Temas ns. 566 e 571/STJ)
.

Expirado esse interregno, o prazo quinquenal teve início em 14/07/2016. Contudo, em 18/08/2017, o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença, reconhecendo a prescrição do débito e determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, o que foi objeto de Apelação pelo Estado de Mato Grosso.

A interposição do Apelo resultou na interrupção e/ou suspensão do curso do processo, até o julgamento do mérito, que veio a ocorrer somente em 27/01/2021, quando restabelecida a Execução Fiscal.

Neste contexto, é certo que, entre a data de interposição do Apelo até a do seu julgamento, o prazo não pode ser computado como útil para fins de configuração da prescrição intercorrente.

Com efeito, a prescrição, enquanto instituto de extinção do direito de ação pelo decurso do tempo, possui fundamento na inércia da parte credora. Todavia, a contagem do lapso temporal pressupõe a possibilidade concreta de atuação processual pelo titular do direito.

Sendo assim, não se pode reconhecer o decurso do prazo quando o Exequente se encontra legalmente impedido de praticar qualquer ato de impulsionamento, em razão de o processo estar tramitando no Tribunal para julgamento da apelação.

Na hipótese em tela, a paralisação dos autos, no interregno entre 18/08/2017 e 27/01/2021, não decorreu de inércia da Fazenda Pública Estadual, ora Apelante, mas, sim, da própria dinâmica recursal imposta pelo processo, em virtude da interposição de Apelo contra decisão anterior que reconheceu a prescrição e extinguiu a Execução.

Nessa senda, inexistem dúvidas de que durante esse período, o processo estava suspenso, o que obsta, inequivocamente, a fluência do prazo prescricional.

Registro que o Recorrente teve ciência da primeira tentativa frustrada de citação do Recorrido, em
14/07/2015
, portanto, a partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de 01 (um) ano, findando-se em
14/07/2016
.

Em
18/08/2017
, data da sentença que reconheceu a prescrição, havia transcorrido aproximadamente um 01 (ano) e 01 (um) mês e, com a suspensão processual superveniente, esse prazo ficou sobrestado até
27/01/2021
– quando houve o trânsito em julgado do acórdão –, reiniciando-se a contagem a partir dessa data.

A citação válida do Executado/Apelado foi efetivada em
20/08/2021
, ou seja, menos de 07 (sete) meses após a retomada da contagem do prazo. Logo, o quinquênio legal não havia se consumado.

Nessa esteira, tenho que o reconhecimento da prescrição intercorrente revelou-se equivocado, porque não se pode impor à Fazenda Pública Estadual Apelante uma penalização fundada em período processual no qual sua atuação restava inviabilizada.

Por tais considerações, deve o Apelo ser provido, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025